Tribunal: TJDFT
Processo: 0708444-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DE EX-SÓCIA. ART. 1.032 DO CC.
I – A ex-sócia de empresa integrante do quadro societário da empresa executada responde por obrigações assumidas até dois anos após a averbação da sua retirada, art. 1.032 do CC, portanto deve ser mantida a r. decisão quanto ao reconhecimento da sua ilegitimidade passiva para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
II – Agravo de instrumento desprovido.